Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718225-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria da Glória Arouche Monteiro Embargado: Domeciano de Sousa Medeiros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria da Glória Arouche Monteiro contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante (Id. 38532916). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator